Tribunal: TJDFT
Processo: 0758894-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DOCUMENTO NOVO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. VEÍCULO NOVO – PROBLEMA COM O AR CONDICIONADO EM VIAGEM – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Determina o art. 435 do CPC que é lícita a juntada a qualquer tempo de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Assim, a contrário sensu, é inadmissível a juntada e análise, em grau recursal, de documento existente à época da audiência e da intimação, realizada para que fosse apresentado, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. Deixo de apreciar, portanto, o documento de ID 15343380, apresentado com o recurso pelo autor.
2. In casu, o veículo do autor apresentou problema no ar condicionado durante viagem realizada para Fortaleza com a família, onde, assim como em Teresina/PI, não foi possível o conserto, tendo em vista o prazo apresentado pela concessionária para a chegada de peças. O vício foi resolvido quando do seu retorno para Brasília.
3. O recorrente alega que o valor arbitrado não será suficiente para impelir a empresa recorrida a adotar, no futuro, uma melhor postura comercial ante a sinistros como o vivenciado, considerando o seu alto faturamento.
4. Defende que “o ocorrido configura-se, no mínimo, como uma enorme negligência técnica por parte da Recorrida que, remunerada para fazer uma revisão em um carro praticamente novo, não anteviu a ocorrência de um erro técnico que expôs o Recorrente e sua família a situações de risco de vida e de muitas, muitas situações desagradáveis.”
5. Com efeito, não há dúvidas de que situações, como a vivenciada pelo autor são muito desagradáveis, e geram inúmeros desconfortos, em um momento que devia ter sido de tranquilidade (férias em família).
6. Contudo, no que diz respeito à alegada negligência técnica, tem-se que restou reparada pela empresa, que em momento algum se furtou a resolver o problema, o qual, ao contrário do alegado pelo recorrente, em momento algum lhe expôs, ou a sua família, a situações de risco de vida.
7. A par de tal quadro, sopesadas as questões que o envolvem, tenho que o valor, de R$ 3.000,00, arbitrado em sentença, amolda-se ao conceito de justa reparação, não demandando intervenção na esfera recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.